Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO VALOR PAGO. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o, CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “( ) A despeito da alegação de hipossuficiência financeira, o recolhimento do preparo recursal constitui ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. ( )” (Acórdão 1694299, 07021380520208070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Incontroverso que as partes firmaram instrumento particular de prestação de serviços de intermediação de contratação de advogado para o fim de se ajuizar ação de reconhecimento de união estável, serviço contratado por pessoa física como destinatária final e fornecido por pessoa jurídica, relação que se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC). 2.1. A apelada comprovou ter pago a apelante R$18.000,00, conforme previsto na cláusula segunda do contrato, bem como ter notificado extrajudicialmente a apelante da intenção de resilir unilateralmente o contrato antes da efetiva prestação dos serviços. 2.2. O art. 473 do Código Civil e o art. 51, inciso XI do CDC permitem a resilição unilateral do contrato por parte do consumidor, que se opera mediante denúncia notificada à outra parte. Além disto, o próprio contrato, na sua cláusula sexta, prevê a possibilidade de resilição unilateral pela contratante (apelada), dispondo que o exercício desse direito ensejaria apenas “a desistência do processo por parte do contratado, sem responsabilidades por prejuízos advindos”. 2.3. O exercício do direito de resilição contratual pela apelada não afasta eventual direito dos apelantes à indenização pelas perdas e danos. No entanto, os apelantes deveriam comprovar o efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiram (artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil). Assim, a única consequência da rescisão do contrato, no presente caso, é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores efetivamente pagos pela apelada, sem qualquer retenção.

3. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos legais. 3.1. Segundo o art. 134 do CPC, a “desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. E quando requerida na petição inicial, como no caso dos autos, “Dispensa-se a instauração do incidente” (§2o do art. 134, CPC). 3.2. O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade quando, por exemplo, demonstrado o estado de insolvência do fornecedor, quando houver encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração ou sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 3.3. No caso, o julgador a quo desconsiderou a personalidade jurídica da apelante pessoa jurídica sob o fundamento de má administração por parte do sócio administrador (apelante pessoa física), evidenciada pela “irregularidade fiscal” (situação “INAPTA” na Receita Federal por omissão de declarações) e pela indicação de encerramento da pessoa jurídica, que não foi encontrada para citação no endereço constante do contrato, pois “no local funciona um consultório odontológico e, segundo informações de Valdir, dentista, a empresa citanda não seria conhecida”, conforme certidão do Oficial de Justiça. E tais fundamentos, por denotarem obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora, são suficientes para definir a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor para que o efeito da obrigação recaia sobre o seu sócio administrador.

4. Recurso conhecido e desprovido.